Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO ADMITIDO.
1. Nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se afirmam competentes ou incompetentes para processar e julgar a ação.
2. Ausente decisão do juízo suscitado declinando de sua competência, é inviável o conhecimento do conflito de competência. Precedentes.
3. Conflito Negativo de Competência não admitido. Unânime.